Tribunal: TJES
Processo: 5005395-78.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005395-78.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VERLUCIO DE JESUS e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PINHEIROS - VARA ÚNICA

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ESTREITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus preventivo impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP), visando à revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas. A defesa sustenta ilegalidade da prisão por suposta invasão domiciliar, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e incidência de legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a alegação de violação de domicílio pode ser apreciada sem prévia manifestação do juízo de origem; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da prisão preventiva; e (iii) determinar se a tese de legítima defesa pode ser reconhecida em habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de violação de domicílio não foi submetida ao juízo de primeiro grau, o que impede sua análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que teria desferido golpe de facão na região do tórax da vítima.

5. A prova da materialidade, os indícios de autoria e a ausência de fatos novos justificam a manutenção da custódia cautelar, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis para afastá-la.

6. A tese de legítima defesa demanda aprofundado exame probatório, incompatível com o rito do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A análise de alegação de violação de domicílio exige prévia apreciação pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

2. A gravidade concreta da conduta constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva destinada à garantia da ordem pública.

3. A tese de legítima defesa não comporta exame em habeas corpus quando depende de revolvimento do conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 310, 312, 313, 316 e 319; CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 130.375; STJ, AgRg no HC 666.908/SP; STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.10.2024; STF, HC 212647 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 05.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5005395-78.2026.8.08.0000

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
D
O NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
/ES

PACIENTE: VERLÚCIO DE JESUS

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de
VERL
Ú
CIO DE JESUS

contra suposto ato coator do juízo da
J
UÍZO D
O NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
/ES
, nos autos do processo nº 5000203-44.2026.8.08.0040 em que é investigado pela suposta prática do crime previsto nos art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

O impetrante afirma, em linhas gerais, que o constrangimento ilegal deriva do flagrante irregular, pois “
a pris
ã
o ocorreu ilegalmente dentro da residência
do paciente, mediante a invasão do domicílio por quatro agentes policiais, sem mandado judicial e sem fundadas raz
õ
es concretas de flagrante no moment
o
(apenas com base em BO posterior da vítima), enquanto
o
paciente dormia
embrigado
no sofá
”.

Além disso, argumenta que há falta de preenchimento dos requisitos para a decretação e manutenção da prisão preventiva do art. 312 do CPP, e que há incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa putativa ou excesso escusável.

Considerando isto, pleiteia a concessão da ordem com vistas a revogar a prisão preventiva do paciente (art. 316 do CPP), a fim de que seja posto em liberdade, ou a substituição da segregação por outras medidas cautelares (artigo 319 do CPP).

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 18920872.

Informações prestadas pela autoridade apontada coatora ao ID 20382341.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 20413518, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, a ver denúncia acostada ao ID 91065710 dos autos de origem:

No dia 17 de fevereiro de 2026, por volta das 14h50min., na Rua Arlindo Favaro, Jardim Planalto, neste Município e Comarca, no Bar do Garrincha, o denunciado, agindo com inequívoca intenção de matar, avançou contra Adejaime de Oliveira Resende, empunhando um facão, e desferiu-lhe um golpe na região do tórax esquerdo da vítima, causando-lhe um corte profundo de aproximadamente 15 centímetros.

O denunciado somente não conseguiu o seu intendo criminoso, ceifar a vida da vítima, devido à intervenção de terceiros, que impediram a continuidade da agressão, retirando o facão das mãos do acusado.

POSTO ISSO, denuncio VERLUCIO DE JESUS, como incurso, em tese, no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal [...]

Isto posto, não obstante a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Em uma análise inicial dos requisitos para a concessão do pedido de liminar, concluí que a prisão preventiva do paciente, encontra-se embasada nos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam a prova da materialidade, os indícios de autoria, bem como no
periculum libertatis
.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva quando da audiência de custódia, sendo apontada a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (págs. 45/46 do ID 18911282):

“Dada a palavra ao Ministério Público, este requereu a HOMOLOGAÇÃO do flagrante ante a presença de seus requisitos legais, bem como a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Dada a palavra à Defesa, esta requereu a concessão de liberdade provisória com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Pelo Magistrado, foi proferida a seguinte Decisão/Ofício/Mandado: Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de VERLUCIO DE JESUS, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, caput, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 19 do Decreto-Lei 3.688/41. Ao analisar os autos, com base no Art. 310 do CPP, verifico que este Juízo foi provocado formalmente através da comunicação da prisão em flagrante realizada pela Autoridade Policial. O artigo 310 do Código de Processo Penal estabelece que o Juiz ao receber o flagrante deverá fundamentadamente: I – relaxar a prisão ilegal; ou II – converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III – conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Primeiramente, constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular o ato, razão pela qual considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios. Isto posto, HOMOLOGO a prisão em flagrante delito. Superada essa análise, cumpre avaliar a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Como é sabido, a liberdade é um direito constitucional assegurado a toda pessoa, nos termos do artigo 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal, sendo a prisão cautelar medida de caráter excepcional, somente admitida quando presentes os pressupostos e fundamentos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. No caso concreto, além da regularidade do flagrante, consta nos autos a manifestação do Ministério Público, requerendo a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Somado a isto, e em análise ao feito,
verifico que a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que não vislumbro, neste primeiro momento, elementos suficientes para reconhecer legítima defesa. Consta dos autos que o autuado teria avançado contra a vítima com facão e que o segundo golpe só não teria ocorrido porque terceiros intervieram.
Diante o exposto, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA do autuado VERLUCIO DE JESUS, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA” - destaquei

Verifico que, posteriormente, o magistrado de primeiro grau manteve a prisão em decisão prolatada no dia 06/05/2026 (ID 96408830):

Compulsando os autos, verifico que a prova da materialidade e os indícios de autoria permanecem hígidos, conforme o auto de prisão em flagrante e o laudo de exame cadavérico/pericial.

Em que pese o inconformismo da defesa, observa-se que não houve a demonstração de qualquer alteração substancial no contexto fático-jurídico que ensejou a decretação da prisão preventiva anteriormente. Os fundamentos utilizados para o decreto prisional — notadamente a necessidade de resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta do fato — permanecem inalterados.

A defesa não trouxe aos autos fatos novos ou provas supervenientes aptas a infirmar os fundamentos da decisão que decretou a segregação cautelar do denunciado.

A simples alegação de condições pessoais favoráveis (como primariedade ou residência fixa), por si só, não autoriza a revogação da custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme consolidado entendimento doutrinário e jurisprudencial.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de VERLUCIO DE JESUS, mantendo a sua segregação cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

No que se refere à alegação de ilegalidade da prisão por violação de domicílio, após análise dos autos vê-se que não se submeteu a questão em momento algum ao juiz de primeiro grau durante a audiência de custódia.

O
Habeas Corpus
não é via adequada para inaugurar instância ou substituir recursos próprios, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e à organização judiciária. A competência deste Tribunal é, em regra, revisional. Para que esta Corte possa se pronunciar sobre a ocorrência de invasão domiciliar, é indispensável que a matéria tenha sido previamente arguida e decidida pelo juízo de origem, que é o competente para analisar a identidade de fatos e processos em primeira mão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é taxativa: "A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado
per saltum
, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte local" (HC 130.375/STF). Mesmo matérias de ordem pública exigem o prévio debate na primeira instância para que possam ser devolvidas ao conhecimento do Tribunal de segundo grau (AgRg no HC 666.908/SP).

Como a tese sequer foi ventilada ao magistrado e não houve pronunciamento do magistrado de primeiro grau sobre o tema, não há ato coator a ser combatido neste particular, e, quanto ao tema, não há elementos suficientes para conceder a ordem de ofício, mesmo porque tal versão não consta nos autos do processo até o momento, muito pelo contrário, extrai-se do BU 60557449 que “
O SENHOR VERLÚCIO DE JESUS FOI LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FAVARO, NAS PROXIMIDADES DO LOCAL DO FATO, PELA FORÇA TÁTICA
”.

No que tange à presença do art. 312 do CPP, insta ressaltar que Superior Tribunal de Justiça compreende como fundamentação idônea a gravidade em concreto do crime, evidenciada pelo
modus operandi
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
936.004/
MS
2024/0297083-4, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.10.2024
) - destaquei

Por outro lado, no que concerne ao reconhecimento da incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa, friso que o reconhecimento de tal instituto exige uma análise minuciosa e aprofundada do conjunto fático-probatório. O rito do
writ
constitucional possui natureza célere e fundamenta-se em prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória ou o revolvimento de fatos e provas para se aferir a moderação dos meios ou a atualidade da agressão sofrida. Dessa forma, salvo em situações de manifesta e incontroversa evidência que dispense qualquer investigação complementar, a tese de legítima defesa deve ser reservada à instrução criminal no processo de conhecimento, sob pena de indevida supressão do juízo natural e desvirtuamento da via estreita do remédio heroico.

Assim, verifica-se, ao menos em sede de cognição sumária, que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO DENEGAR A ORDEM